Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-66.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800461-66.2020.8.14.0035

APELANTE: GEIGLIANE SILVA DE ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800461-66.2020.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ÓBIDOS

APELANTE: GEIGLIANE SILVA DE ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800461-66.2020.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ÓBIDOS

APELANTE: GEIGLIANE SILVA DE ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GABRIEL SACRAMENTO FERNANDES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 180, do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (Id. 19485436), que em 12/10/2020, a apelante teria adquirido diversos objetos que seriam objeto de furto praticado por terceiro.

Infere-se dos autos que, a ofendida Valdomira compareceu perante a autoridade policial e registrou boletim de ocorrência, relatando que no dia 12 de outubro de 2020, se encontrava na Comunidade Mondongo, momento em que vizinhos ligaram informando que meliantes haviam furtado diversos pertences de sua residência.

Relatou ainda que no dia seguinte retornou para cidade, ocasião em que encontrou a porta de sua moradia arrombada e verificou que haviam sido furtados os seguintes objetos: 01 (um) liquidificador, 01 (um) botijão de cor azul de 10kg, 01 (um) aparelho de DVD de marca Amox, 01 (um) motor de sua geladeira da marca Consul, entre outros pertences de baixo valor que lhe pertenciam.

De igual modo, a vítima Lourdes Macambira dos Santos, compareceu perante a autoridade policial, onde relatou que estava viajando e retornou no dia 27 de outubro de 2020, e ao chegar em sua residência, encontrou a porta arrombada, ocasião em que constatou que haviam sido furtados os seguintes objetos: 01 (um) fogão Dako de 02 bocas, 01 (um) botijão azul de 13kg, 01 (uma) máquina de lavar, 01 (um) motor de geladeira, 01 (um) motor de geladeira, marca Consul, 02 (dois) ventiladores, 01 (um) cabo de fio elétrico vermelho, 01 (um) cabo de fio elétrico azul, tomadas, argamassa, mala de viagem, (01) um liquidificador de marca Arno e 01 (uma) parafusadeira.

Ocorre que, no dia 26.10.20, a ofendida Valdomira recebeu informações de terceiros que LUIS EDUARDO seria o autor do furto ocorrido em sua residência e os objetos subtraídos estariam guardados na moradia da recorrente, companheira de LUIS EDUARDO ocasião em que repassou a informação para autoridade policial.

Ato contínuo, uma equipe da Polícia Militar diligenciou até o endereço da apelante e, após buscas no local, os agentes lograram êxito em localizar os objetos furtados anteriormente, sendo esta encaminhada até a delegacia.

Por tais condutas,
a recorrente

foi denunciada como incursa na sanção descrita no art. 180, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 19485510), contra a qual a defesa recorreu (Id. 19485513) pugnando pela desclassificação do delito para o crime de favorecimento real.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. 19485514).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. 20622133)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de receptação para o crime de favorecimento real.

Requer a apelante a desclassificação do crime de receptação para o delito de favorecimento real, sob o argumento de que não sabia da origem ilícita dos objetos, que somente os guardou sem qualquer proveito próprio sobre os bens.

Tal tese não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, restou comprovado pelos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo que a recorrente guardou em sua residência os objetos do furto praticado por seu companheiro, incorrendo no tipo penal descrito no art.180 do CP, na modalidade “ocultar”.

A vítima Valdomira Conceição dos Santos, declarou em Juízo:

(...) que devido a Pandemia estava no interior e seu vizinho tomava conta de sua casa, e quando foi no domingo ele ligou dizendo que tinham assaltado sua casa, que veio para Óbidos, que era um domingo, que sua casa ficava no Bela Vista, que quando veio registrou a queixa na segunda na delegacia, que passado uns dias, falou com um rapaz que é filho da acusada, que quando chegou do interior no domingo logo viu que sua casa estava arrombada, que a porta estava danificada, que roubaram o motor da geladeira, o seu liquidificador, a botija, o DVD, perfumes, que entraram pela porta da frente, que a porta ficou arrombada, que acredita que o furto aconteceu do sábado para o domingo, que passou a buscar informações com o pessoal, que um rapazinho de menor informou que tinha um liquidificador em sua casa, que pegou e lhe mostrou e quando viu identificou que era seu liquidificador furtado, que foi na delegacia e os policiais foram até a casa da acusada e recuperaram o liquidificador, que o adolescente chama-se Messias, que não conseguiu recuperar as outras coisas, que Messias falou que o acusado chegou com esse liquidificador na sua casa, que não conhecia o acusado Luiz, mas já conhecia acusada Geigliane de vista, que os vizinhos identificaram porque a porta estava aberta e ela ficou toda danificada (...)

Apesar de não ter sido ouvido em juízo, o informante Messias Albuquerque da Rocha, filho da apelante, relatou:

(...) que é filho da apelante GEIGLIANE SILVA ALBUQUERQUE, que LUIS EDUARDO GARCIA CERDEIRA,
vulgo “XIDUIA” teria furtado o liquidificador e teria levado para casa de sua genitora, e que ele teria o costume de levar todos os objetos que furta para a casa onde mora com sua mãe
(...)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Iranilson da Silva Cordeiro, que declarou:

(...) que uma das vítimas foi até a delegacia e fez a ocorrência, e dias depois uma das vítimas voltou a delegacia e relatou que um dos objetos furtado de sua residência, que era o liquidificador, estava na casa de Geigliane, que foi até a casa da acusada Geigliane e pediu para que devolvesse o objeto do furto, que recuperaram o liquidificador, que ao retornarem para a delegacia, foram informados de que o acusado Luiz foi quem teria furtado e tinha furtado outra residência e que esses outros objetos estavam na casa de uma mulher chamada “boneca” que chegaram na residência dela e tinham mais objetos que Luis havia furtado como cadeira plástica e carrinho de mão que foi na casa dessa senhora, fez a apreensão e a convidou para comparecer na delegacia, que já na delegacia comparecem outras vítimas informando de outros materiais, os quais inclusive tinham sido visto na casa de Geigliane, que então retornaram a casa de Geigliane e recuperaram fios elétricos, argamassa e mais alguns objetos e a conduziram a delegacia, que segundo Geigliane foi o “XIDUIA” quem levou os objetos para casa dela e a outra senhora (boneca) falou que ele (XIDUIA) quem tinha vendido para ela, que quanto ao furto a primeira vítima disse que quem tinha efetuado tinha disso o XIDUIA porque ele tinha sido visto nas a proximidade e depois essa vítima retornou e falou que o XIDUIA tinha deixado o liquidificado na casa da Geigliane, e essa confirmou que ele havia chegado lá com esses objetos na companhia de mais duas pessoas, que um o apelido é “Gutem” e outro não recorda, que na receptação tanto Geigliane e “Boneca” confirmaram que XIDUIA e mais seus comparsas foram quem levaram os objetos, que “Gutem” chegou ser qualificado, que em diligência chegou a avistar XIDUIA na rua, porém quando ele viu a viatura ele correu, que o acusado Luiz já tem outras ocorrências de furto, o pessoal denuncia que ele participa do tráfico de drogas, tanto ele como Geigliane e ele já foi detido por outros crimes também (...)

Ademais, comete o crime de receptação o agente que pratica uma das condutas previstas no tipo - adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

A apreensão de produto do crime, em poder do agente, gera para este o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto, encargo do qual não se desincumbiu a recorrente.

Nesse sentido é o seguinte julgado deste Tribunal
:

“PENAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. A Jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do recurso e seu improvimento. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA Relatora (
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004626-32.2018.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023).”

Desse modo, restando comprovado que a recorrente tinha conhecimento da origem ilícita dos bens, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime de receptação, não sendo cabível sua desclassificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024